Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Recurso não provido.